Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença para que as apeladas sejam condenadas à devolução, em dobro, da quantia cobrada indevidamente do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da indevida interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial.
2. No caso em deslinde nota-se que o consumidor, mesmo tendo havido a resilição unilateralmente do negócio jurídico de aquisição do computador descrito em sua inicial, logo após o recebimento do aludido produto, a vendedora continuou a efetuar as subsequentes cobranças em seu cartão de crédito, tendo obrigado o consumidor a buscar a via jurisdicional para obter a devolução dos valores pagos.
3. A despeito da desconstituição do negócio jurídico nos moldes da própria proposta de venda feita pela primeira demandada, houve, de fato, a cobrança do valor das prestações referentes à aquisição do bem em questão o que caracteriza a hipótese prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a questão é de clara cobrança indevida.
4. Não há na hipótese dos autos, no entanto, justificativa para a pretendida condenação ao pagamento de indenização dos alegados danos morais.
5. Pelas razões expostas, o pedido inicial deve ser jugado parcialmente procedente para determinar que o valor cobrado do consumidor seja devolvido em dobro, como for apurado por cálculos, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.